Tribunal: TCU
Processo: 038.517/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3245/2021-TCU-Plenário Em exame, representação formulada pelo Ministério Público junto a este Tribunal acerca de possíveis irregularidades na distribuição, pelo Ministério da Saúde, de imunizantes da AstraZeneca contra a covid-19 para o Estado de São Paulo, com risco de desabastecimento para aplicação da 2a dose do imunizante; Considerando que, apesar da insuficiência dos indícios de irregularidade, tendo em vista que a representação está ancorada apenas em notícias de jornais, o fato narrado se reveste de materialidade e interesse público significativos, o que justifica o seu conhecimento; Considerando que o Ministério da Saúde (MS), no acompanhamento do contrato de encomenda tecnológica (Etec) e do contrato de transferência de tecnologia para produção do IFA no Brasil (CTT), instituiu o Comitê Técnico para o acompanhamento das ações relativas à vacina produzida pela Fiocruz; Considerando que não há evidências de acompanhamento inadequado por parte do MS quanto à aquisição, produção e entrega de IFA e vacinas acabadas da Fiocruz/AstraZeneca; Considerando, entretanto, que há riscos de atrasos, seja na entrega, seja na produção de imunizantes, em decorrência da elevada demanda mundial por vacinas e da produção insuficiente pelas limitações dos parques industriais para processar, produzir e distribuir quantidades em nível global, em curtos espaços de tempo; Considerando que, como já previsto e apontado tanto pela Fiocruz quanto pelo Ministério da Saúde, haveria uma redução no ritmo de entrega de imunizantes da Fiocruz/AstraZeneca, em especial nos meses de agosto e setembro de 2021; Considerando, todavia, que o fato, por si só, não compromete o esquema vacinal de duas doses do imunizante da AstraZeneca, desde que tenha havido um controle adequado de distribuição dos imunizantes para a dose um (D1) e a dose dois (D2); Considerando que o Ministério da Saúde vem disponibilizando um cronograma com a previsão de entrega das vacinas para o ano de 2021, atualizado semanalmente na página eletrônica da pasta; Considerando que as questões técnicas do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a covid-19 (PNO) são discutidas, semanalmente, no âmbito da Câmara Técnica Assessora em Imunização e Doenças Transmissíveis, sendo devidamente aprovadas em reuniões da Comissão Intergestora Tripartite (CIT), com registros formalizados por meio de notas e informes técnicos, todos disponíveis no site do Ministério da Saúde; Considerando que a própria Fiocruz participa das reuniões tripartites da Câmara Técnica de Imunização, o que facilita o controle da quantidade adequada de imunizantes da AstraZeneca a ser distribuída, seja para D1 ou D2; Considerando que, com o avançar da campanha e o caráter dinâmico do PNO, alguns eventos e situações exigiram algumas flexibilizações e mudanças nas estratégias definidas; Considerando que algumas dessas flexibilizações, bem como a própria definição dos grupos prioritários, podem ter acarretado um descompasso na distribuição de imunizantes aos diversos entes subnacionais, se levada em conta apenas a proporcionalidade populacional de cada ente; Considerando, entretanto, a decisão de que, após a disponibilização de pelo menos uma dose de imunizante para cada integrante dos grupos prioritários, a partir de 30/7/2021, seria iniciado um processo de compensação gradual dos quantitativos de vacinas enviadas de modo complementar (estados que receberam doses do fundo estratégico; estados com vacinação em municípios de fronteiras; atendimento a ações judiciais etc.; e estados com maior contingente populacional de grupos prioritários já vacinados), de modo a que todos os estados finalizem o processo de imunização de forma homogênea; Considerando que o Departamento de Imunização e Doenças e Transmissíveis (DEIDT/SVS) utiliza diversos painéis para acompanhar o recebimento, o estoque e a distribuição de vacinas contra a covid-19, alimentados com dados oriundos da base de dados do Sistema de Informação de Insumos Estratégicos (Sies), utilizado pela SVS e pelos Estados e DF para gerenciar seus estoques de vacinas; Considerando que a análise no painel "distribuição de vacinas" do LocalizaSUS (informações relacionadas com a distribuição dos imunizantes do MS para os estados, bem como desses últimos para os municípios, a partir de informações extraídas do Sies) demonstrou que a quantidade de doses da vacina AstraZeneca disponibilizada ao estado de São Paulo e destinada à D2 (11.066.018) foi mais do que suficiente para completar o esquema vacinal das pessoas imunizadas com a D1 há mais de 12 semanas (9.531.812); Considerando, dessa forma, que, caso esteja ocorrendo a falta de imunizantes da AstraZeneca para aplicação da D2 no estado de São Paulo, tal situação se deve à inobservância por parte do ente subnacional da destinação estabelecida nas pautas de distribuição que, por sua vez, compõem o PNO; Considerando que, apesar da espera de uma redução na entrega de vacinas ao PNI entre os meses de agosto e setembro, tendo em vista a existência de um gap entre a previsão de entrega do último lote de IFA do Contrato de Encomenda Tecnológica e as primeiras entregas do contrato de aquisição de IFA adicional, previstas para outubro de 2021, não foi verificada, até a presente data, para aqueles estados que seguiram o calendário vacinal preconizado nas pautas de distribuição, a interrupção de fornecimento de vacina AstraZeneca que prejudicasse a aplicação da D2; Considerando, assim, a constatação de que o MS tem controlado de forma correta a distribuição de imunizantes para D1 e D2 e procurado alertar os entes subnacionais para a importância de seguir o calendário vacinal de acordo com as orientações publicadas; Considerando, por fim, que não se mostra adequada qualquer determinação ao Ministério da Saúde tendente a enviar doses adicionais de AstraZeneca para o estado de São Paulo, sob pena de desequilibrar o esquema vacinal planejado pelo órgão federal e por se mostrarem improcedentes as alegações apresentadas pelo representante de que não teriam sido encaminhadas ao estado de São Paulo as doses suficientes para completar o esquema vacinal da AstraZeneca de pessoas que teriam tomado a primeira dose há mais de doze semanas; Considerando, portanto, não estar presente o requisito do fumus boni iuris; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, § 1o, 143, inciso V, alínea "a", 235, caput , e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 81, inciso I, da Lei 8.443/92, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da representação, uma vez que estão satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos no RITCU, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) indeferir o requerimento de medida cautelar formulado pelo representante, tendo em vista a inexistência dos pressupostos necessários para sua concessão; c) comunicar o representante da presente decisão; d) autorizar a retirada de aposição de sigilo das peças destes autos, nos termos do item 9.5 do Acórdão 1215/2021-TCU-Plenário ; e e) apensar os autos ao TC Processo 015.125/2021-1 . 1. Processo TC- Processo 038.517/2021-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Ministério da Saúde. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaúde). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.